Tribunal: STF
Processo: HC 110526
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: Prisão civil por inadimplemento voluntário e inescusável de pensão alimentícia (CF, art. 5º, inc. LXVII). Perda superveniente do objeto do writ. Ausência do interesse de agir. Writ prejudicado.



    1.  O artigo 5º, inciso LXVII, da Carta Magna, dispõe que “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentício e a do depositário infiel”.



    2. In casu, o paciente teve decretada a prisão civil por inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, sobrevindo a perda do objeto do presente writ, pelo decurso do prazo de 30 (trinta) dias da prisão civil, consoante entendimento desta Corte (HC n. 107.558, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 29/11/2012).



    3. Habeas corpus julgado extinto, sem resolução do mérito, face à perda superveniente de seu objeto.